Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741114-23.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE RICARDO MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por José Ricardo Marques contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por ele (id 60401210). O embargante afirma que o acórdão incorreu em omissões. Argumenta que há prova pré-constituída do direito alegado, de forma que o efeito suspensivo deve ser concedido. Acrescenta que há risco de lesão grave e irreparável, pois o prosseguimento do processo implicará em leilão do imóvel penhorado. Pontua que os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil são alternativos e não cumulativos. Destaca que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável. Pede que as omissões apontadas sejam sanadas (id 60926330). O embargado apresentou contrarrazões (id 61465996). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que há na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, não são cabíveis para discutir o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclarar a decisão obscura ou contraditória. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente, mas apenas aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante aponta omissões na decisão. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil tem por objetivo evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar a determinada conclusão. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte e não mencionados na decisão são incapazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador afasta eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, ainda que por arrastamento, a depender de sua densidade e relevância, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil.[1] A decisão fundamentou que a apelação interposta contra sentença que rejeita embargos de terceiro não conta com efeito suspensivo em relação ao processo de execução. Esclareceu que o embargante não demonstrou que o imóvel constitui bem de família, pois não apresentou certidões dos cartórios de imóveis e nem a declaração de imposto de renda, apenas limitou-se a afirmar que a sua impenhorabilidade foi reconhecida em outro processo. Acrescentou que o acórdão n. 1.130.288 proferido no processo n. 0708320-02.2018.8.07.0000 rejeitou a alegação de que o imóvel constitui bem de família. Concluiu que a concessão de efeito suspensivo é inadmissível, pois o recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Há de se esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no julgado.[2] Não há qualquer omissão a ser sanada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...). 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...). (Superior Tribunal de Justiça. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi. Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, DJe 15.6.2016.) [2] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso. Precedentes. 4. Nos termos do art. 1.025 do CPC: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acórdão 1323912, relator: Humberto Ulhôa, Segunda Turma Cível, DJE: 17.3.2021.)